Tribunal: TJBA
Processo: 8008818-34.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008818-34.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSILDA SANTANA DA SILVA Advogado(s): NERY SANTANA registrado(a) civilmente como NERY SANTANA DA SILVA APELADO: CLAUZINA DE BARROS NEGRELLI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Rosilda Santana da Silva contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Clauzina de Barros Negrelli. A embargante aponta omissões e contradições quanto ao comodato verbal, prescrição, necessidade de notificação premonitória, limites da coisa julgada possessória e alegada incoerência entre reconhecimento do comodato e dispensa de notificação formal, pleiteando também prequestionamento e efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos podem produzir efeitos infringentes ou servir de via adequada para prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração têm natureza integrativa e se limitam às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria já decidida. 4. O acórdão apreciado examinou de forma clara e suficiente o comodato verbal, a constituição em mora e a configuração do esbulho, concluindo que a recusa da embargante em devolver o imóvel, reforçada pela construção de muro, caracteriza esbulho. 5. A decisão embargada enfrentou expressamente a tese de dispensa de notificação formal, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a ciência inequívoca do comodatário como suficiente. 6. A análise sobre prescrição foi realizada, tendo o acórdão consignado a ausência de inércia da autora e a existência de atos que afastam a prescrição aquisitiva, não sendo necessária a individualização de cada dispositivo legal aplicável. 7. Os limites da coisa julgada possessória foram definidos segundo o art. 557 do CPC, restringindo-se a decisão à análise da posse, sendo incabível a emissão de juízo consultivo sobre eventual impacto em ação de usucapião. 8. Não há contradição interna na decisão, pois a conclusão pela desnecessidade de notificação formal decorre da ciência inequívoca reconhecida com base em prova e precedentes do STJ. 9. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não caracteriza omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há vício integrativo quando o acórdão examina de forma suficiente todas as questões relevantes, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. A ciência inequívoca do comodatário é suficiente para a constituição em mora, dispensada a notificação formal. 3. A pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 557. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.697/SC; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008818-34.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante ROSILDA SANTANA DA SILVA e como apelada CLAUZINA DE BARROS NEGRELLI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos embargos de declarção, nos termos do voto da relatora. Salvador,